Tribunal: TJDFT
Processo: 0001267-72.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO DE JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 A Defesa alega contradição no acórdão, que manteve a suspensão condicional da pena sem afastar a condição estabelecida pelo Juízo do primeiro grau, de prestar serviços à comunidade.

2 Fixada a pena abaixo de seis meses, a suspensão condicional da pena não comporta a prestação de serviços à comunidade. Artigo 46 do Código Penal.

3 Embargos declaratórios acolhidos.